Tribunal: CARF
Processo: 10880.722021/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722021/2013-06
ACÓRDÃO
2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
LUIZ HENRIQUE CAMPIGLIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
GANHO LÍQUIDO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
O ganho líquido no mercado de Renda Variável consiste no resultado
positivo auferido nas operações realizadas a cada mês, sendo admitida a
dedução de despesas com corretagens, taxas e outros custos necessários à
realização das operações, devidamente comprovadas pelo contribuinte,
necessárias à realização das operações, devendo ser acrescidas ao custo de
aquisição ou deduzidos do preço de venda dos ativos negociados,
conforme o caso. O resultado das operações deverá ser apurado
mensalmente e tributado separadamente dos demais rendimentos ou
resultados, observando-se que não integrará a base de cálculo do imposto
na Declaração de Ajuste Anual, e o Imposto de Renda pago não poderá ser
deduzido ou compensado na declaração.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou
rendimentos. A multa de 75% deve ser aumentada da metade, em razão da
não apresentação de esclarecimentos, em virtude de intimação
regularmente feita ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
2

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão 11-59.639 (p. 613), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débito do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada e (ii) omissão / apuração incorreta de ganhos –
operações comuns, mercado à vista de ações.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 12), tem-se que:
B.1.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Por meio do TERMO No 07 – INTIMAÇÃO FISCAL, de 07/01/2013, com ciência via
postal dada ao sujeito passivo no dia 15/01/2013, o fiscalizado foi intimado a
comprovar a ORIGEM dos valores creditados nas contas bancárias por ele
tituladas conforme relação contida na intimação e na Tabela 1, abaixo
reproduzida:

Os créditos correspondentes às linhas no 1, 3, 4, 5 e 6 da “Tabela 1” foram
regularmente comprovados mediante os documentos postados no dia
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
3
17/04/2013 (em atraso) na resposta ao TERMO No 08 – REINTIMAÇÃO FISCAL,
cujo teor só foi recebido por esta Fiscalização no dia 22/04/2013.
O derradeiro TERMO No 10, anteriormente citado, elucidava que a diferença entre
o total dos depósitos oriundos da NATIONAL AUSTRALIA BANK REPRESENTACOES
LTDA (NABR), CNPJ 09.581.444/0001-32, em Janeiro/2009 (R$ 73.654,29) e o
rendimento líquido informado pela mencionada fonte pagadora em DIRF naquele
mês (R$ 48.182,59) correspondia exatamente ao crédito apontado à linha no 2 da
“Tabela 1” (acima), no valor de R$ 25.471,70, cuja origem (finalidade / motivação
da transferência) ainda não havia sido comprovada.
Por
esse motivo,
o sujeito
passivo
foi
reintimado
a
COMPROVAR
DOCUMENTALMENTE a natureza do citado depósito, com vistas a elucidar a que
título tal recurso fora por ele recebido.
Passados, no entanto, 143 dias da ciência do primeiro termo que intimava à
comprovação dos créditos (TERMO No 07, dada em 15/01/2013 por via postal),
102 dias da ciência do TERMO No 08 – REINTIMAÇÃO FISCAL (dada no dia
25/02/2013), 49 dias da ciência do TERMO No 09 – CONSTATAÇÃO E
REINTIMAÇÃO FISCAL (dada em 19/04/2013), 21 dias da ciência (dada no dia
17/05/2013) e 14 dias do prazo final (24/05/2013) para atendimento ao TERMO
No 10 – REINTIMAÇÃO FISCAL, no entanto, nenhuma resposta foi recebida.
Assim sendo, a disponibilidade econômica correspondente ao depósito bancário
efetuado no dia 22/01/2009 pela empresa NATIONAL AUSTRALIA BANK
REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 09.581.444/0001-32, na conta no 35424-2, mantida
pelo sujeito passivo na agência no 3763 do banco Itaú (479), no valor de R$
25.471,70 (a crédito), está sendo considerada como rendimento tributável
omitido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
B.2. OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS - OPERAÇÕES COMUNS,
MERCADO À VISTA DE AÇÕES
O contribuinte era funcionário da diretoria do banco Itaú, tendo adquirido
algumas ações do mesmo em programas internos de outorga de opções de ações
para diretores do banco.
Sua DIRPF 2010 informa no demonstrativo de Renda Variável de novembro de
2009 um lucro líquido de R$ 616.407,20 em operações normais com ações e
imposto a pagar de R$ 92.370,00, comprovadamente recolhido sob o código
6015, de acordo com os sistemas internos da RFB.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) entregue pela
corretora ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, CNPJ 61.194.353/0001-64, informa
vendas de ações no valor total de R$ 4.224.108,00 distribuídas nos meses de
junho (R$ 410.077,00), julho (R$ 93.789,00), setembro (R$ 38.752,00), outubro
(R$ 1.859.890,00) e novembro (R$ 1.821.600,00). Entretanto, só há dados
declarados pelo fiscalizado no demonstrativo de Renda Variável relativo ao mês
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
4
de novembro/2009, conforme já mencionado. Não há prejuízo anterior a
compensar.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, combinados com os obtidos
mediante RMF, permitiram verificar que não foram declaradas operações de
Renda Variável (venda de ativos sujeitas ao imposto) nos meses de MARÇO,
JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO e DEZEMBRO de 2009.
Todas as operações com os ativos e derivativos negociados foram consolidadas no
sistema ContÁgil (software de apoio à análise de operações em Renda Variável
utilizado por este Órgão), sendo gerados os "Demonstrativos em Operações na
Bolsa" constantes do ANEXO AO TERMO No 09 – CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO
FISCAL, nos quais foram apresentados todos os cálculos envolvendo as
movimentações de ativos negociados na Bolsa de Valores, em operações comuns,
no mercado à Vista de Ações e os eventos especiais considerados nas apurações,
do período de 01/01/2009 a 31/12/2009.
O total das operações normais em 2009 (R$ 4.958.146,37) deduzido das despesas
extras perfez o resultado líquido de R$ 4.957.878,54.
Os valores do IR retido no ano-calendário de 2009 e informados pela corretora
ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, CNPJ 61.194.353/0001-64, em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf – totalizaram R$ 211,16 sob os códigos
5557 (GANHO LIQ OPER BOLSAS E ASSEMELHADOS). Estes valores foram
compensados na apuração, na forma da legislação vigente.
Embora não tenham sido informados em DIRF, também foram compensados na
apuração os valores do IR destacados nas notas de corretagem No 209 (R$ 50,04)
e 264 (R$ 29,50) oriundas da corretora BTG Pactual CTVM S.A., CNPJ
43.815.158/0001-22, o que, somados aos valores de IR retidos da ITAU C.V.,
totalizou R$ 290,70 de Imposto Retido, conforme demonstrativo no 5 do ANEXO
ao presente Termo.
Constatou-se que os resultados líquidos das operações efetuadas em Bolsa de
Valores apurados pela Fiscalização, acima apresentados, divergem dos resultados
líquidos mensais declarados pelo contribuinte nos Demonstrativos de Apuração
de Ganhos em Renda Variável da Declaração de Ajuste Anual do IRPF – exercício
de 2010, ano-calendário de 2009:

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
5

Os negócios que geraram resultados foram as vendas de ITAU4 / ITUB4, porém
até mesmo os únicos valores informados pelo contribuinte em sua DIRPF 2010 (no
Demonstrativo de Renda Variável relativo a novembro/2009) também divergem
do resultado apurado pela fiscalização.
Ao tratar das operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros, da
incidência do Imposto de Renda sobre os ganhos líquidos ou perdas em operações
de Renda Variável, de prazos de pagamento e da possibilidade de compensação
de perdas, a Instrução Normativa SRF no 25, de 6 de Março de 2001, estabelece
que o ganho líquido no mercado de Renda Variável consiste no resultado positivo
auferido nas operações realizadas a cada mês, sendo admitida a dedução de
despesas com corretagens, taxas e outros custos necessários à realização das
operações, devidamente comprovadas pelo contribuinte, necessárias à realização
das operações, devendo ser acrescidas ao custo de aquisição ou deduzidos do
preço de venda dos ativos negociados, conforme o caso (artigo 760, § 2.o do
RIR/1999).
O resultado das operações deverá ser apurado mensalmente e tributado
separadamente dos demais rendimentos ou resultados, observando-se que não
integrará a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual, e o
Imposto de Renda pago não poderá ser deduzido ou compensado na declaração
(Lei no 8.383/91, art. 12, § 1o e art. 26, § 4o, e Lei no 8.541/92, art. 29, §§ 4o e 5o,
I).
Os resultados líquidos mensais das operações nos mercados à vista de ações, de
opções, a termo e futuros, são obtidos pela soma algébrica dos ganhos e/ou
perdas líquidos de cada ativo, segregadas em operações comuns e day-trade,
tendo em vista que a sistemática apuração e de tributação é diferente para cada
situação.
Nas operações comuns, o ganho líquido é constituído pela diferença positiva
entre o valor de alienação e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada dos custos unitários, por espécie de ativo.
Por não ter sido comprovado o custo de aquisição da posição de ativos mantidas
em custódia informada em sua DIRPF 2010, ano-calendário 2009 (estoque inicial
em 31/12/2008 de 178.125 ações ITAU4 no valor de R$ 1.585.312,50), após ter
sido intimado e reintimado por diversas vezes1, o custo desses ativos utilizado na
apuração foi atribuído como igual a ZERO, nos termos do art. 16, § 4o da Lei
7.713/88.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
6
Mister repetir que a comprovação do custo de aquisição da posição de ativos
mantidas em custódia informada em sua DIRPF 2010 (estoque inicial em
31/12/2008 de 178.125 ações ITAU4) estava sendo requisitada desde o início do
procedimento fiscal. Isso significa dizer que o sujeito passivo teve exatos 399 dias
(mais de um ano, até o presente momento) para providenciar na documentação
comprobatória. A fiscalização envidou todos os esforços na busca da verdade
material, proporcionando ampla defesa e contraditório irrestritos ao fiscalizado e
tempo mais que suficiente para que o mesmo fornecesse a comprovação do custo
de aquisição da posição em custódia detida em 31/12/2008, prorrogando prazos,
lavrando reintimações e requisitando diretamente às instituições financeiras
mantenedoras das informações que eram da obrigação do contribuinte guardar.
Não foi possível, no entanto, aferir o valor desse custo devido à sistemática
peculiar de aquisição atinente aos planos de remuneração através de ações.
A lei ainda determina que a tributação dos rendimentos auferidos em operações
comuns realizadas em bolsas de valores seja feita de forma DEFINITIVA. Assim, se
em um determinado mês, deduzidos os prejuízos anteriores, o sujeito passivo
obteve lucro nas operações, deve recolher o imposto devido no prazo
correspondente (até o último dia útil do mês subsequente), mesmo que nos
meses seguintes tenha obtido resultado negativo.
Dessa maneira, a “Tabela 2”, antes apresentada, ilustra os resultados mensais
apurados por esta fiscalização em operações comuns, sendo a linha
correspondente ao total anual meramente ilustrativa, tendo em vista a
sistemática de tributação definitiva nos ganhos líquidos em operações com Renda
Variável.
Os resultados das operações realizadas pelo fiscalizado durante o ano-calendário
2009 nos mercados à vista (de ações) foram demonstrados no TERMO No 09 e
respectivo ANEXO, cuja ciência ocorreu em 19/04/2013 e o prazo para
atendimento findou em 13/05/2013 sem qualquer manifestação por parte do
sujeito passivo. Por meio do TERMO No 10 – REINTIMAÇÃO FISCAL, cuja ciência
ocorreu em 17/05/2013, foi oportunizado ao fiscalizado nova chance de
apresentar suas contestações aos cálculos da fiscalização, ao que, expirado o
prazo limite para seu atendimento (dia 24/05/2013), mais uma vez o sujeito
passivo silenciou.
Assim, os resultados positivos, deduzidos os prejuízos acumulados em meses
anteriores, caracterizaram a base de cálculo da infração à legislação tributária em
epígrafe. Saliente-se que o resultado apontado acima foi considerado
mensalmente, tendo essa Fiscalização refeito toda a apuração concernente às
operações com Renda Variável realizadas pelo sujeito passivo no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, e considerado o imposto pago relativo ao mês de
novembro e compensado o IRRF, na forma da lei, como já exposto anteriormente.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 445), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
7
* comprovação da origem do depósito bancário no valor de R$ 25.471,70;
* do princípio da verdade material na comprovação da origem do depósito;
* comprovação do custo de aquisição das ações alienadas;
* necessidade de realização de diligência para que seja realizado novo cálculo da
diferença com a correta aplicação do custo de aquisição; e
* ilegalidade do agravamento da multa de ofício e do seu caráter confiscatório.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 11-59.639 (p. 613), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim,
provar que se tratam de verbas oferecidas á tributação ou que não devam ser
tributadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AFASTADA.
DESPESAS EM VIAGEM REEMBOLSADAS.
Com base nos elementos autuados, não se tratam de salários indiretos. Os
reembolsos efetuados ao ora impugnante, pela empresa, por despesas em viagem
do seu diretor, ora impugnante, foi destinado a cobrir despesas com alimentação,
transporte e hospedagem, por conta do seu deslocamento a trabalho. A
vinculação exigível é de estar o diretor, durante a viagem, no desempenho de seu
cargo ou função, com o objetivo de realizar um serviço para a empresa
representada.
GANHO LÍQUIDO NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
O ganho líquido no mercado de Renda Variável consiste no resultado positivo
auferido nas operações realizadas a cada mês, sendo admitida a dedução de
despesas com corretagens, taxas e outros custos necessários à realização das
operações, devidamente comprovadas pelo contribuinte, necessárias à realização
das operações, devendo ser acrescidas ao custo de aquisição ou deduzidos do
preço de venda dos ativos negociados, conforme o caso. O resultado das
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
8
operações deverá ser apurado mensalmente e tributado separadamente dos
demais rendimentos ou resultados, observando-se que não integrará a base de
cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual, e o Imposto de Renda pago
não poderá ser deduzido ou compensado na declaração.

MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal. Está
correta a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em declaração
inexata feita pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou rendimentos. A multa
de 75% deve ser aumentada da metade, em razão da não apresentação de
esclarecimentos, em virtude de intimação regularmente feita ao sujeito passivo
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência, quando sua realização afigurar-se prescindível
para o adequado deslinde da questão a ser dirimida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 657, reiterando parcialmente as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, nos seguintes pontos, em síntese:
* apuração incorreta do custo de aquisição e a busca pela verdade material dos
fatos;
* ilegalidade da aplicação da multa qualificada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
9
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 03) com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada e (ii) omissão /
apuração incorreta de ganhos – operações comuns, mercado à vista de ações.
O Contribuinte, em sua peça recursal, restringe suas razões de defesa aos seguintes
pontos, em síntese:
* apuração incorreta do custo de aquisição e a busca pela verdade material dos
fatos; e
* ilegalidade da aplicação da multa qualificada.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa em destaque.
Do Valor do Custo de Aquisição
Conforme exposto linhas acima, a Autoridade Administrativa Fiscal considerou
como “ZERO” o custo de aquisição. Confira-se o excerto abaixo reproduzido do TVF (p. 12):
Por não ter sido comprovado o custo de aquisição da posição de ativos mantidas
em custódia informada em sua DIRPF 2010, ano-calendário 2009 (estoque inicial
em 31/12/2008 de 178.125 ações ITAU4 no valor de R$ 1.585.312,50), após ter
sido intimado e reintimado por diversas vezes1, o custo desses ativos utilizado na
apuração foi atribuído como igual a ZERO, nos termos do art. 16, § 4o da Lei
7.713/88.
Na impugnação apresentada, o Contribuinte defendeu neste particular que, após
reunir inúmeras informações juntamente com o Banco ltaú Holding Financeira S.A., foi possível a
elaboração da planilha anexa (doc. 17), que indica o custo de aquisição de cada série de opções,
bem como a respectiva quantidade exercida pelo lmpugnante, tudo lastreado na anexa
documentação comprobatória (doc. 17).
A DRJ, por sua vez, em face dos esclarecimentos e dos documentos apresentados
pelo Autuado, destacou e concluiu que:
13. No caso em tela por não ter sido comprovado no decorrer do procedimento
fiscal o custo de aquisição da posição de ativos mantidas em custódia informada
em sua DIRPF 2010, ano-calendário 2009 (estoque inicial em 31/12/2008 de
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
10
178.125 ações ITAU4 no valor de R$ 1.585.312,50), após ter sido intimado e
reintimado por diversas vezes, o custo desses ativos utilizado na apuração foi
atribuído como igual a ZERO, nos termos do art. 16, § 4o da Lei 7.713/88.
13.1. Vale a pena mencionar que desde o início do procedimento fiscal foi
solicitado ao contribuinte acima mencionado a comprovação do custo de
aquisição da posição de ativos mantidas em custódia informada em sua DIRPF
2010 (estoque inicial em 31/12/2008 de 178.125 ações ITAU4). Isso significa dizer
que o sujeito passivo teve exatos 399 dias (mais de um ano, até a lavratura do
auto de infração) para providenciar a documentação comprobatória. A
fiscalização envidou todos os esforços na busca da verdade material,
proporcionando ampla defesa e contraditório irrestritos ao fiscalizado e tempo
mais que suficiente para que o mesmo fornecesse a comprovação do custo de
aquisição da posição em custódia detida em 31/12/2008, prorrogando prazos,
lavrando reintimações e requisitando diretamente às instituições financeiras
mantenedoras das informações que eram da obrigação do contribuinte guardar.
Não foi possível, no entanto, aferir o valor desse custo devido à sistemática
peculiar de aquisição atinente aos planos de remuneração através de ações.
14. Na sua impugnação o contribuinte diz que:
(...)
15. O defendente apresenta o plano de outorga de ações do Banco Itaú Holding
Financeira S.A(fls. 565/578), que comprova o programa de outorga de ações aos
executivos e que demonstra que ao fazer a opção de compra das ações, elas tem
um custo de aquisição( item 6 Preço do Exercício) para os seus compradores.
16. Na sua impugnação o contribuinte apresenta o documento do ITAU
UNIBANCO BANCO MULTIPLO S.A, Plano para outorga de opções de ações-opções
outorgadas e opções exercidas, à fl. 563 . Com base nas informações contidas
neste documento foi recomposto o custo médio de aquisição das ações para um
estoque em 31/12/2008, conforme tabela abaixo.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
11
16.1. No cálculo realizado na tabela acima se chegou a conclusão de um custo
médio de aquisição no valor de R$ 8,60. Na DIRPF, exercício 2010, apresentada
pelo contribuinte, no item Bens e Direito, consta (estoque inicial em 31/12/2008
de 178.125 ações ITAU4) com um custo médio de aquisição de R$ 8,90. O cálculo
que se chegou na tabela acima é muito próximo do que o contribuinte informou
na sua DIRPF. Diante disto este colegiado entende que as aquisições realizadas
pelo contribuinte tiveram um custo e que o cálculo relativo ao ganho líquido no
mercado de capital deve ser refeito com a utilização do custo médio (R$ 8,90)
valor informado pelo contribuinte na sua DIRPF. Apesar de se chegar a um valor
aproximado, mas divergente na planilha acima, a utilização do valor informado
pelo contribuinte em sua DIRPF é mais favorável para ele, pois o cálculo será feito
com um custo um pouco maior e por consequência um ganho líquido um pouco
menor.
16.2. O documento à fl. 563 demonstra que não existia mais ações disponíveis
relativas as opções exercidas em 17/03/2005, 21/03/2006 e 22/03/2006 de
março. O custo médio foi calculado com os exercícios de opção de compra em
data posterior. Apesar de não saber as datas das vendas anteriores ao ano de
2009, isto não impacta o valor do custo médio que só se altera quando há
compra, exceto quando há a venda de todo o estoque. Os números foram
arredondados para duas casas decimais.
16.3. As informações constantes do documento à fl. 563 foram suficientes para
subsidiar o cálculo do custo médio de aquisição do estoque de 31/12/2008 tanto
é que se chegou a um valor bastante aproximado do informado pelo contribuinte
em sua DIRPF, exercício 2010.
17. Neste momento faz-se necessário refazer o resultado líquido das operações
efetuadas em Bolsa de Valores considerando um custo médio de aquisição de R$
8,90 em 31/12/2008.
(...)
17.1. Em 20/05/2009 houve mudança do código do ativo de ITAU4 para ITUB4,
mas não houve mudança na quantidade de ações.
17.2. Em 31/08/2009 houve uma Bonificação do ativo ITUB4 (BRITUBACNPR1)
com arredondamento para baixo sobre o estoque de 123.425 na proporção de
10,00% resultando em 12.342 ao custo unitário de R$ 38,504147. O estoque
estava positivo e foi efetuada uma compra simulada decorrente de evento
especial, portanto não foi apurado resultado e o custo médio do estoque foi
ajustado.
18. Com base nas alterações efetuadas neste voto acerca do Resultado Líquido
das operações efetuadas em Bolsa de Valores o cálculo do Imposto fica da
seguinte forma:
(...)
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
12
18.1. Os valores do IR retido no ano-calendário de 2009 e informados pela
corretora ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, CNPJ 61.194.353/0001-64, em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf – totalizaram R$ 211,16
sob o códigos 5557 (GANHO LIQ OPER BOLSAS E ASSEMELHADOS). Estes valores
foram compensados na apuração, na forma da legislação vigente. Embora não
tenham sido informados em DIRF, também foram compensados na apuração os
valores do IR destacados nas notas de corretagem No 209 (R$ 50,04) e 264 (R$
29,50) oriundas da corretora BTG Pactual CTVM S.A., CNPJ 43.815.158/0001-22, o
que, somados aos valores de IR retidos da ITAU C.V., totalizou R$ 290,70 de
Imposto Retido.
(grifei e destaquei)
Como se vê, a DRJ refez a apuração do ganho de capital consideração como custo
de aquisição o valor informado pelo Contribuinte na DIRPF/2010, Ano-Calendário 2009, qual seja:
R$ 8,90. Registre-se pela sua importância que, conforme destacado pelo órgão julgador de
primeira instância, referido valor é ligeiramente superior àquele constante na planilha
apresentada pelo Autuado em sede de impugnação, sendo, portanto, mais benéfico, inclusive, ao
Contribuinte.
Em seu apelo recursal, o Recorrente defende que, apesar de restar demonstrada a
dificuldade em reunir extratos bancários e informações prestadas pelo Banco Itaú S/A, gestor de
seus investimentos e antigo empregador, o Recorrente conseguiu demonstrar os exatos custos de
aquisição das opções realizadas enquanto funcionário e diretor estatutário da entidade financeira.
Todavia, ao contrário do que se podia esperar, o v. acórdão se utilizou de um único documento —
qual seja, Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física — para aferir as médias ponderadas
dos valores pagos no momento das opções realizadas, não se atentando às planilhas e e-mail
também anexados à defesa inicial, especificamente os Docs. 17/21.
Destaca, ainda que os valores utilizados pelos Julgadores são muito inferiores
àqueles comprovados por este Recorrente o que possui como consequência um injusto aumento no
imposto devido pelo Recorrente, já que a base de cálculo do tributo é justamente a diferença entre
o preço de aquisição e o de venda (lucro). Vejam que, após a análise minuciosa dos extratos
bancários anexados na defesa inicial, as informações relevantes foram compiladas em uma única
planilha em formato excel para demonstrar a quantidade de opções realizadas, seus custos de
aquisição e os valores auferidos no momento das vendas.
Ressalta que a Administração Pública e todos os seus representantes devem buscar
pela verdade material dos fatos, jamais se utilizando de presunções ou amostragens, pelo que
requer a reforma do acórdão ora atacado para convalidar as provas trazidas aos autos e aplicar ao
caso concreto o real valor de aquisição das opções realizadas pelo Recorrente.
Razão não assiste ao Recorrente.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
13
Conforme demonstrado linhas acima, a DRJ acatou o custo de aquisição declarado
pelo Contribuinte em sua DIRPF/2010, o qual, inclusive, é ligeiramente àquele constante na
planilha apresentada pelo Autuado em sede de impugnação.
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste
particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Da Muta de Ofício Agravada
Neste ponto, o Recorrente defende que, apesar da insistência da Autoridade
Lançadora em tentar levar os Julgadores a erro ao afirmar que o Recorrente não prestou
esclarecimentos durante o procedimento fiscal e que, por este motivo, estavam presentes os
requisitos autorizadores da majoração da multa de ofício, tal fato jamais restou comprovado. Ao
contrário do que poderia esperar, haja vista o Recorrente ter comprovado na sua impugnação o
atendimento a diversos termos de intimação fiscal, o v. acórdão deixou de analisar tais provas
trazidas aos autos e apenas transcreveu trechos do Auto de Infração, o que não se pode permitir.
Pois bem!
Nos termos da legislação de regência da matéria, tem-se que:
Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
In casu, a Fiscalização, por meio do “Termo 09 – Constatação e Reintimação Fiscal”
(p. 366) destacou que:
O procedimento fiscal teve início com a ciência do TERMO no 01 – DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL, dada via postal, no dia 08/05/2012, cujo prazo de 30 dias para seu
atendimento expirou em 08/06/2012.
Em 13/06/2012, às 15:10, o fiscalizado enviou mensagem eletrônica por meio do
endereço lhcampiglia@gmail.com, através da qual solicitou mais 30 dias para
atendimento ao referido Termo, indicando o Sr. Edimar Rodrigues Barbosa, CRC
141.649-SP, como procurador que ficaria responsável pelo envio dos documentos
solicitados.
O citado profissional também entrou em contato às 15:13 da mesma data via e-
mail, pelo endereço eletrônico edimar@informarcontabil.com.br, colocando-se à
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
14
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizessem necessários. Em
seguida, às 17:15, encaminhou, digitalizadas, cópias de solicitações protocoladas
junto às instituições financeiras nas quais o fiscalizado manteve relacionamento
bancário, a fim de justificar o pedido.
À vista de que o fiscalizado demorou 22 dias para efetuar a demanda das
informações requisitadas pelo TERMO no 01 às instituições financeiras, vez que a
ciência lhe fora dada em 08/05/2012 e todos os protocolos estão datados de
30/05/2012, o contribuinte foi reintimado ao completo atendimento ao TERMO
no 01 no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência do TERMO no 02 -
REINTIMAÇÃO FISCAL, de 14/06/2012, (ocorrida em 16/06/2012).
No dia 28/07/2012, último dia do prazo concedido pelo TERMO no 02, o
fiscalizado postou nos Correios um envelope contendo uma caixa de CD, em cuja
face havia, escritos à mão, a identificação “Luiz Henrique Campiglia” e o no do
MPF-F acima identificado, e duas vias impressas do Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais gerado pelo sistema SVA, versão 3.1.0, porém SEM
ASSINATURA do contribuinte ou da pessoa responsável pela sua geração.
O código de autenticação dos arquivos contidos no CD foi verificado pelo mesmo
sistema SVA e conferiu com os códigos das vias impressas que vieram no
envelope. Entretanto, tal documento não tem validade por não ter sido ASSINADO
pelo contribuinte ou seu representante, conforme mandavam os Termos no 01 e
02 (em “observações”).
O conteúdo de cada arquivo inserto no CD, igualmente, não havia sido
especificado, pelo que o contribuinte foi reintimado, por meio do TERMO no 03 -
CONSTATAÇÃO E REINTIMAÇÃO FISCAL, a apresentar (1) Carta resposta ao
TERMO no 02 – REINTIMAÇÃO FISCAL em papel (IMPRESSA) e devidamente
ASSINADA pelo contribuinte ou seu procurador, na qual sejam relacionados todos
os documentos que estão sendo apresentados e a correspondência com cada um
dos itens do TERMO no 02 – REINTIMAÇÃO FISCAL; (2) todos os expedientes
relativos aos itens do TERMO no 02 a que se referem os arquivos naquele termo
relacionados IMPRESSOS e ASSINADOS pelo contribuinte ou seu procurador; (3)
original da procuração outorgada pelo contribuinte aos Srs. EDIMAR RODRIGUES,
CPF 013.599.458-65, e
CARLOS
ROGERIO
PIRES,
CPF 063.042.278-84,
correspondente ao arquivo denominado “12 - Procuração - LHC - Ediimar.pdf”1,
ou cópia autenticada em cartório; (4) Recibo de Entrega de Arquivos Digitais
gerado pelo SVA devidamente IMPRESSO e ASSINADO pelo contribuinte ou seu
procurador; (5) demais documentos requisitados pelo TERMO no 02 e ainda não
apresentados; (6) Ata da Assembleia Geral de 1o.11.2002, do Banco Itaú Holding
Financeira S.A., CNPJ 60.872.504/0001-23, devidamente autenticada, a qual
aprovou o Plano para outorga de Opções de Ações, além da cópia autenticada do
referido Plano (a que se refere o arquivo “5 - Plano para outorga de opções de
ações Itaú.pdf”), tendo em vista que o referido documento digitalizado não
apresenta assinatura nem data de sua elaboração.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
15
Analisando a documentação que acompanhou a resposta ao TERMO no 03,
enviada em 24/07/2012, verificou-se que a referida reintimação não foi
satisfatoriamente atendida. Faltaram documentos relativos a alguns itens e em
relação a outros, foram juntados documentos diversos dos exigidos por esta
fiscalização (de forma equivocada), razão pela qual reintimou-se o sujeito
passivo a apresentar os elementos e documentos faltantes, por meio do TERMO
No 04 – REINTIMAÇÃO FISCAL, de 16/08/2012, cuja ciência ocorreu em
23/08/2013, no prazo de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
Em 29/08/2012, o novo procurador do fiscalizado, Sr. Cássio Lacaz, OAB-SP
107.002, solicitou mais cinco dias úteis para o atendimento ao TERMO No 04,
que foram deferidos através de mensagem eletrônica enviada ao endereço
cassio@lacaz.com.br.
A resposta do contribuinte foi enviada no dia 06/09/2012 (último dia do prazo
concedido), com alguns dos elementos solicitados, porém, mais uma vez, deixou
de apresentar diversos documentos que já vinham sendo requisitados desde o
início do procedimento fiscal, solicitou prorrogação quanto às informações sobre
a conta- poupança requeridas ao Banco Santander/Real e, em relação a outros
itens, apresentou elementos diferentes dos que a fiscalização havia reintimado.
Não obstante, foi lavrado o TERMO No 05 – REINTIMAÇÃO FISCAL, de
27/09/2012, através do qual discorreu-se minuciosamente acerca dos
documentos apresentados pelo fiscalizado até então em confronto com o que
havia sido requisitado desde o princípio da ação fiscal, concedendo-se 5 (cinco)
dias úteis para a apresentação dos elementos relativos aos itens 1 a 5 e o prazo de
20 (vinte) dias para o atendimento ao item 6 da referida reintimação (este último
separado em três subitens que reintimavam a apresentação da posição em
custódia – estoques inicial e final – e custo de aquisição do estoque inicial, bem
como a COMPROVAÇÃO do efetivo pagamento dos valores de exercício das
opções de compra referidos nos documentos “Planilha de outorga de opções.pdf”
e “Planilha de Preco medio 2008.pdf”, mediante apresentação dos extratos
bancários das épocas em que os papéis relacionados ao plano de outorga foram
adquiridos, de forma que os valores despendidos com cada aquisição ficassem
demonstrados a fim de que pudessem ser aceitos como composição do custo de
aquisição desses ativos especificamente).
De posse dos extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo, foi realizada
conciliação bancária entre os lançamentos, de modo a desconsiderar os depósitos
decorrentes de transferências de uma conta para outra da própria pessoa física,
bem como os depósitos referentes a resgates de aplicações financeiras, estornos,
cheques devolvidos, empréstimos bancários, etc., nos termos do inciso I do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/96.
No entanto, restaram créditos (depósitos) para os quais não foram identificados
débitos (saídas de recursos) coincidentes em valores e datas (ou datas
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
16
aproximadas) nos extratos das contas bancárias apresentados à fiscalização até
21/11/2012, os quais impediram a continuidade dos trabalhos.
Tal fato motivou a lavratura do TERMO No 06 – REINTIMAÇÃO FISCAL, de
21/11/2012, cuja ciência ocorreu em 27/11/2012, por meio do qual REINTIMOU-
SE a apresentação dos extratos das contas bancárias que deram origem aos
créditos relacionados na referida reintimação, que identificassem a procedência
dos recursos, haja vista que os registros (créditos) indicavam a existência de ao
menos uma conta de investimento cujos extratos bancários não foram
apresentados até aquele momento, em que pese a intimação para apresentação
dos extratos de TODAS as contas bancárias ter sido feita no início do
procedimento (quase sete meses antes).
Apesar de todas as reintimações acima citadas, o contribuinte não logrou êxito
em atender ao solicitado pela Fiscalização, consignando, nas missivas entregues
em 11/10/2012 e 05/11/2012, em atendimento ao TERMO No 05, que requeria a
essa Fiscalização que procedesse à emissão das competentes Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira - RMF diretamente às instituições
mantenedoras das informações.
Assim, diante do embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento
de informações sobre a movimentação financeira (hipótese do inciso I do artigo
33 da Lei no 9.430/1996), segundo o disposto no inciso VII do artigo 3o do Decreto
no 3.724/2001; da necessidade de cotejo das informações prestadas pelo sujeito
passivo com as mantidas pelas instituições financeiras, e de indícios de omissão
de rendimentos ou ganhos líquidos decorrentes de aplicações financeiras de
renda variável, foram emitidas as competentes RMF’s abaixo enumeradas:
(...)
Nesse ínterim entre a emissão das RMF’s e seu atendimento pelas instituições
acima listadas, depois de o contribuinte não ter apresentado qualquer resposta
ao TERMO No 06, foi expedido o TERMO No 07 – INTIMAÇÃO FISCAL, de
07/01/2013, com ciência via postal dada ao sujeito passivo no dia 15/01/2013,
por meio do qual foi intimado a comprovar, no prazo de 20 (vinte) dias, a ORIGEM
dos valores creditados nas contas bancárias por ele tituladas conforme relação
contida na intimação.
Em resposta ao TERMO No 07, datada de 30/01/2013, o contribuinte informa que,
relativamente aos três primeiros registros (com histórico “AG. TEF 1248.09005-
0”), não conseguira obter junto ao atendente da central de atendimento do Itaú
(011 40044828) maior detalhamento quanto ao crédito, identificado por aquele
serviço apenas como ‘Transferência Eletrônica de Fundos’. Desta feita, teria
solicitado a pesquisa e detalhamento de tais lançamentos, cujo pedido teria
recebido o número de protocolo Itaú 183.202.962 e prazo de resposta máximo
até 06/02/2013.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
17
Até a presente data, no entanto, não recebemos resposta quanto à origem
(procedência e natureza / finalidade) destes créditos.
Ainda em resposta ao TERMO No 07, o fiscalizado declara que o crédito no valor
de
R$
14.329,15,
lançado
no
dia
30/12/2009
sob
histórico
“REMUNERACAO/SALARIO”, se refere ao seu salário mensal, oriundo da fonte
pagadora “National Australia Bank Represent. LTDA”, CNPJ 09.581.444/0001-32, e
que tal valor estaria devidamente declarado em sua Declaração de Ajuste Anual
do Ano-Calendário 2009.
Ocorre que os pagamentos mensais realizados pelo referido empregador foram
creditados na conta 35424-2 do Banco Itaú sob histórico “SISPAG NATIONAL A B R
L”. (um total de 31 registros sob o mesmo histórico ao longo do ano, totalizando
R$ 384.246,85, valor este que se assemelha ao valor líquido informado pela fonte
pagadora em DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte).
O depósito em epígrafe foi o único realizado sob histórico diverso, o que não
permite a pronta identificação de que se refere à “REMUNERACAO/SALARIO”
proveniente da mesma fonte pagadora.
Em relação aos créditos dos dias 06/05/2009 e 08/05/2009, com histórico “TED D
208.0002LUIZ H CAM”, nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 28.000,00,
respectivamente, o fiscalizado afirma terem se originado de débitos de mesmos
valores realizados na conta mantida pelo próprio contribuinte no banco BTG (ex
UBS Pactual), juntando os extratos já apresentados para justificar sua alegação.
Os citados débitos indicados pelo contribuinte, no entanto, foram vinculados a
outros créditos, durante o trabalho de conciliação.
As considerações acerca da resposta ao TERMO No 07, acima sintetizadas, foram
submetidas ao contribuinte por meio do TERMO No 08 – REINTIMAÇÃO FISCAL,
de 15/02/2013, para que (1) se manifestasse acerca de eventual discordância
quanto ao trabalho de conciliação já realizado, (1.1) apontando, nesse caso, qual a
correlação (numeração) correta entre os créditos e débitos de mesmo valor
realizados nos dias 06/05/2009 e 08/05/2009 (entre as contas dos quadros
apresentados na reintimação) e (1.2) comprovando a origem de cada um dos
créditos que restassem sem o correspondente débito em conta de mesma
titularidade (mediante a apresentação dos respectivos documentos de suporte -
comprovante da TED, microfilmagem de cheque, etc.); (2) apresentasse o
correspondente contra-cheque mensal que comprovasse a origem do crédito
realizado no dia 30/12/2009, sob histórico “REMUNERACAO/SALARIO”, no valor
de R$ 14.329,15; (3) e comprovar a origem dos créditos dos dias 21/01/2009,
22/01/2009 e 30/01/2009, apresentados no quadro inicial, para os quais o
fiscalizado solicitou pesquisa e detalhamento junto à instituição financeira e que
até aquele momento não haviam sido justificados.
Além disso, o TERMO No 08 requisitava, MAIS UMA VEZ, a comprovação do
custo de aquisição da posição em custódia detida pelo contribuinte em
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
18
31/12/2008 (178.125 ações ITAU4 – adquiridas no âmbito do PLANO PARA
OUTORGA DE OPCOES P/DIRETORES ESTATUTARIOS DO BANCO ITAU S/A), tendo
em vista que, mesmo com as informações obtidas através das RMF, não foi
possível calcular o custo aproximado desse estoque por meio dos métodos
indiretos* em razão da existência de movimentos do tipo “C-DEPOSITO” relativos
ao ativo BRITUBACNPR1 - ITAUUNIBANCO - PN N1 (ações ITAU4) nos extratos de
movimentação da central depositária da BM&FBovespa (extratos de
movimentação de ativos) que não traziam o custo (valor da negociação**), tendo
em vista que se tratava justamente da aquisição dos papéis por ocasião do
exercício de opções de compra no âmbito do PLANO PARA OUTORGA retro citado.
Os valores dessas movimentações (“C-DEPOSITO”) só são passíveis de serem
conhecidos e comprovados com a apresentação dos extratos bancários das
épocas em que os papéis relacionados ao plano de outorga foram adquiridos,
conforme ficou demonstrado no débito realizado na conta corrente no 35424 do
banco Itaú (Ag. 3763), acompanhado do documento "Troca de e-mail com Itau
Unibanco para saber cotação de ações 2.pdf"2.
Assim, a fim de que o custo de aquisição desses ativos pudesse ser demonstrado,
os valores despendidos com cada aquisição deveriam ser comprovados, podendo,
em último caso, retroagir até as primeiras aquisições, dependendo da maneira
como este estoque foi formado (de acordo com as compras e vendas), vez que o
custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital é calculado pela
média ponderada dos custos unitários, conforme legislação vigente.
Com vistas a subsidiar a resposta ao TERMO No 08, todos os documentos
recebidos das instituições financeiras por meio das RMF’s foram submetidos ao
fiscalizado, gravados em CD-R, devidamente validado pelo SVA.
Passados 51 dias da ciência do TERMO No 08 (dada em 25/02/2013 via postal) e
30 dias do prazo final para seu atendimento, no entanto, nenhuma resposta foi
recebida, pelo que passamos a discorrer acerca das divergências encontradas
entre o que o contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009
(DIRPF 2010) e o que a fiscalização apurou até aqui.
Conforme minuciosamente demonstrado pela Fiscalização, o Contribuinte, no curso
do procedimento fiscal, em mais de uma oportunidade, ora deixou de prestar informações,
esclarecimentos, ora os apresentou de forma deficiente, precária, atraindo, assim, a regra do
agravamento da multa de ofício expressamente prevista na legislação.
Destaque-se pela sua importância que, o fato de o Contribuinte ter logrado
demonstrar, no caso concreto, o custo de aquisição em sede de impugnação, não tem o condão,
por si só, de afastar o agravamento em questão, seja por falta de expressa previsão legal neste
sentido, seja pelo fato de que, à época do lançamento, o Contribuinte ter praticado o “fato
gerador” da majoração da penalidade em análise.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.440 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722021/2013-06
19
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal também
neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 706
DF CARF MF
Original